Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEDER DIAS DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de WEDER DIAS DE LIMA, visando reformar a decisão ID 165423301, integrada pela decisão ID 184524220, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal n. 0027460-48.2014.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator